Tribunal: TJSP
Processo: 1020621-10.2023.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao provimento do recurso de apelação da embargada, inclusive quanto à comprovação de nexo causal e dos danos sofridos por segurado da embargada. Mero inconformismo com o julgado. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao provimento do recurso de apelação da embargada, inclusive quanto à comprovação de nexo causal e dos danos sofridos por segurado da embargada. Mero inconformismo com o julgado. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.